Tribunal: STF
Processo: HC 80487
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL, SEM A DEVIDA SUSPENSÃO DESTA.
PROCEDÊNCIA DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÕES
JULGADAS, EM CONSEQUÊNCIA, PELOS JUÍZOS SUSCITANTE E SUSCITADO, PELO
MESMO FATO, COM ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE NO PRIMEIRO E CONDENAÇÃO NO
SEGUNDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO CONFLITO, PARA O FIM
DE DECLARAR-SE A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Tratando-se de conflito que tem por conseqüência lógica a
suspensão do curso da ação penal, a inadvertência, quanto a esse
efeito, no Juízo de primeiro grau, não pode ser considerada
constrangimento ilegal praticado pelo STJ.
Habeas corpus indeferido.